Tribunal: STF
Processo: HC 189586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Oliveira de Araujo, em favor de Walison de Souza Coelho, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 600.108/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso preventivamente, em 16/6/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 159, § 1º, c.c. o art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 
    Dessa decisão, a defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal de origem. 
    Neste writ, afirma que o decreto prisional não destaca a presença dos requisitos necessários à imposição da custódia cautelar, haja vista que o paciente possui condições pessoais favoráveis, vez que é primário, exerce atividade lícita e possui residência fixa. Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, estando pautada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    No que se refere à pandemia da Covid-19, pontua que o paciente encontrava-se em prisão domiciliar, por estar acometido da mencionada doença, ao ser surpreendido com o decreto da prisão preventiva. No entanto, argumenta que não houve tempo hábil para a cura no interregno de apenas 12 dias. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, em caráter subsidiário, dada a conjuntura excepcional de pandemia mundial da Covid-19, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (eDOC 17) 
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito de liminar em regime de plantão, sobretudo porque destacado no acórdão recorrido que a segregação cautelar é medida necessária, nos seguintes termos: 
    Vê-se do teor da decisão colacionada acima que a decretação da prisão preventiva não se encontra justificada apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados, mas fundamentada na pretensa periculosidade social da conduta em concreto do paciente. Essa que se revela pelo elevado impacto econômico gerado pela extorsão de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), mediante restrição de liberdade de 04 pessoas, sendo elas o marido, os dois filhos menores e uma funcionária da vítima, tudo isso perpetrado com planejamento e divisão de tarefa (fls. 16-17). 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, o impetrante não demonstrou que a decisão incorreu em flagrante ilegalidade, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte: 
    Nos presentes autos, vejo que o paciente foi transferido, excepcionalmente, para prisão domiciliar em 03/06/2020, porque, na época, estava acometido pela covid-19, conforme fundamentei na ordem liberatória nº 1.0000.20.078073-2/000 de minha relatoria. Todavia, a Defesa não juntou documentos a comprovar que o acusado está, atualmente, infectado pela doença ou debilitado por alguma outra enfermidade. Assim, não havendo comprovação da alegada condição de saúde do denunciado nem indícios de que ele estaria inadequadamente expondo outras pessoas à contaminação da doença no local em que se encontra encarcerado, não há como se atestar a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão (fl. 18). 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. (eDOC 17)
    O impetrante afirma que o paciente estava em prisão domiciliar e que não violou nenhuma condição que justificasse a decretação da prisão preventiva.
    Ora, ao paciente foi concedida a prisão domiciliar porque, em 28.5.2020, foi diagnosticado com coronavírus, já curado no presente momento.
    Quanto à controvérsia sobre a autoria e participação nos crimes, registrou o Tribunal:
    “A propósito, ressai da denúncia e dos documentos produzidos durante a fase inquisitorial, que o paciente, único dos denunciados residente no distrito de culpa, teria ficado "responsável por conduzir e/ou direcionar os comparsas até a casa” da vítima, contribuindo, em tese, de forma relevante e eficaz para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro. Com isso, a ofendida pôde ser constrangida a pagar R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) pelo resgate de seus familiares, incluindo dois filhos menores, que foram sequestrados e mantidos em cativeiro. 
    Aliás, a inicial é clara ao afirmar que o acusado “participou do planejamento e execução do crime” além de seguir ordens do corréu Luiz Henrique “que partiram de dentro do Complexo Penitenciário Nelson Hungria” (p. 5/6 do doc. de ordem nº 08). 
    Nesse sentido, quanto à adequação da custódia cautelar, a despeito das alegações do impetrante, entendo que a decisão que a decretou apresentou fundamentos concretos e suficientes para se justificar, nos ditames dos art. 312 e 313 do CPP, assim escrita: 
    “após analisar detidamente as informações e documentos acostados aos autos pela autoridade policial, verifica-se que há motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva dos representados. 
    Apura-se a subtração de valores do Banco do Brasil da cidade de Buenópolis/MG, no montante de R$ 57000000 quinhentos e setenta mil reais), praticada com extorsão mediante sequestro do marido da tesoureira da referida instituição, assim como dos filhos da vítima e das funcionárias da família (crime punido com pena máxima superior a 04 anos - art. 313, inc. do CPP). 
    Há nos autos provas da materialidade, bem como existem fortes indícios de que se trata de uma associação criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, composta por Elizeu Rocha Gonçalves, Amanda Karen Lage dos Santos Vitor, Walison de Souza Coelho, Luan França dos Santos Antero, Carlos Alberto Neves Júnior, Kenslei de Paula Ribeiro, Diego de Oliveira Custódio e Luiz Henrique Ferreira Sampaio. 
    Verifica-se que a conduta de cada um dos representados foi devidamente individualizada pelo Parquet na denúncia de f. 01.0704D-verso sendo que o êxito na empreitada delituosa somente ocorreu devido a relevância causal da ação de cada um dos acusados, um planejando e coordenando a atividade dos demais, uns executando o sequestro, outros fornecendo recursos materiais à prática delitiva e outro fornecendo informações indispensáveis sobre a rotina da família vítima, do percurso e das eventuais rotas de fuga, etc. [grifei] 
    Verifica-se que a prisão preventiva dos representados encontra fundamento na garantia da ordem pública, haja vista os elementos concretos presentes nos autos, no sentido que os representados se encontram associados para a prática de diversos crimes, em uma organização criminosa estruturalmente organizada, com divisão de tarefas, com o uso de arma de fogo e com o objetivo de obter diretamente ou indiretamente, vantagem de natureza financeira/econômica. 
    Logo, a gravidade concreta do crime de extorsão mediante sequestro e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta, qual seja a restrição da liberdade da tesoureira do Banco do Brasil de Buenópolis e de todos os seus familiares (inclusive, de duas crianças) e colaboradores (empregada doméstica e babá), com posterior remoção das vítimas para um cativeiro situado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, são motivos mais que suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. (...) 
    A prisão também possui como fundamento a conveniência da instrução criminal, haja vista que a manutenção dos representados em liberdade poderá prejudicar o esclarecimento dos fatos, notadamente diante do temor e do receio incutido nas vítimas/testemunhas, em virtude das ameaças e violências praticadas pelos integrantes da associação criminosa, na data dos fatos. 
    Por fim, a preventiva também visa assegurar a aplicação da lei penal, pois, com exceção de Walison, todos são residentes fora do distrito da culpa e somente foram identificados e localizados devido ao trabalho minucioso e eficaz da DEOESP. (...) 
    Por fim, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, sendo insuficientes para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” - p. 28/32 do documento único. 
    Vê-se do teor da decisão colacionada acima que a decretação da prisão preventiva não se encontra justificada apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados, mas fundamentada na pretensa periculosidade social da conduta em concreto do paciente. Essa que se revela pelo elevado impacto econômico gerado pela extorsão de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), mediante restrição de liberdade de 04 pessoas, sendo elas o marido, os dois filhos menores e uma funcionária da vítima, tudo isso perpetrado com planejamento e divisão de tarefas. 
    Têm-se, portanto, que a gravidade concreta das condutas evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar para o acautelamento da ordem pública. E mais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para elidir a aplicação da medida mais gravosa quando sua necessidade restar demonstrada por outros elementos presentes nos autos, como se dá no caso em exame.” (eDOC 5)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente